Tribunal: TJSP
Processo: 1006170-73.2022.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Ação Declaratória de inexigibilidade de débitos cumulada com restituição de valores e dano moral. Sentença de improcedência. Autora que se filiou perante a ré por meio de contratação digital, com identificação de IP, termo de autorização e ficha associativa, bem como fotografia da autora e link de áudio comprovando a relação jurídica existente entre as partes, além de biometria facial realizada

Ementa:
Ação Declaratória de inexigibilidade de débitos cumulada com restituição de valores e dano moral. Sentença de improcedência. Autora que se filiou perante a ré por meio de contratação digital, com identificação de IP, termo de autorização e ficha associativa, bem como fotografia da autora e link de áudio comprovando a relação jurídica existente entre as partes, além de biometria facial realizada por meio de envio de "selfie". Ausência de impugnação indiciária de contratação fraudulenta. Ônus que a ré se desincumbiu satisfatoriamente de demonstrar a contratação não viciada da relação jurídica. Sentença de improcedência confirmada.

Recurso desprovido.